Tribunal: TJSP
Processo: 1003063-87.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora, beneficiária do INSS, alega não ter contratado empréstimo consignado e questiona descontos em seu benefício. A instituição financeira apresenta documentos comprovando a regularidade do contrato, incluindo assinatura da autora, confirmada por perícia

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora, beneficiária do INSS, alega não ter contratado empréstimo consignado e questiona descontos em seu benefício. A instituição financeira apresenta documentos comprovando a regularidade do contrato, incluindo assinatura da autora, confirmada por perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora e (ii) a adequação do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a litigância de má-fé, pois a autora alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação do empréstimo, mesmo após a confirmação da autenticidade da assinatura.
4. A multa de 10% sobre o valor da causa é considerada excessiva, sendo reduzida para 2%, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. Multa por litigância de má-fé reduzida para 2% do valor da causa.
Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé foi configurada pela alteração da verdade dos fatos. 2. A redução da multa é necessária para adequação à capacidade financeira da autora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 80, II; art. 98, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1013328-49.2022.8.26.0344, Rel. Castro Figliolia, j. 01/02/2024; TJSP, Apelação Cível 1009856-96.2022.8.26.0196, Rel. Walter Fonseca, j. 31/07/2024.